Tribunal: TJSP
Processo: 1006784-60.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Desinteresse do comprador. Retenção de 20% das parcelas pagas. Estimativa razoável dos prejuízos do promitente vendedor. Cabimento a este, ainda, de indenização pela injusta indisponibilidade do imóvel. Arbitramento. Juros de mora incidente a partir do trânsito em julgado. Precedente do STJ em regime de repetitivos. Despesas próprias do imóvel

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Desinteresse do comprador. Retenção de 20% das parcelas pagas. Estimativa razoável dos prejuízos do promitente vendedor. Cabimento a este, ainda, de indenização pela injusta indisponibilidade do imóvel. Arbitramento. Juros de mora incidente a partir do trânsito em julgado. Precedente do STJ em regime de repetitivos. Despesas próprias do imóvel devidas pela compradora até a reintegração de posse. Sucumbência recíproca. Distribuição das verbas sucumbenciais mantida. Recurso parcialmente provido.